Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR EM RÉPLICA E PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. ERROR IN PROCEDENDO. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CONTESTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA.SENTENÇA CASSADA.
1. No princípio do contraditório, o réu deve se manifestar na contestação acerca dos documentos anexados à inicial e o autor se manifesta em réplica sobre os documentos anexados à contestação.
2. Dispõe o Enunciado 50 do FPPC: Os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juizes, partes ou demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz.
3. Configura cerceamento de defesa quando comprovado que o juízo de origem não intimou o autor para se manifestar em réplica sobre os documentos anexados à contestação, bem como para especificar as provas que pretendia produzir, proferindo, desde logo, a sentença.
4. Consoante o art. 329 do Código de Processo Civil, após a citação, o aditamento do pedido inicial depende de consentimento do réu, assegurado o contraditório e ampla defesa.
5. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.